Tribunal: TJDFT
Processo: 0736745-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736745-34.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE ALVES DE BAROS AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALICE ALVES DE BAROS em face da r. decisão exarada sob o ID 106235316 do processo de origem, pela qual o MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0707904-33.2020.8.07.0010, proposta por BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido da agravante de obter amplo acesso aos autos do processo, mantendo alguns atos judiciais em sigilo, até o devido cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo dado como garantia em contrato de financiamento. No agravo de instrumento interposto, a agravante deixou de recolher o preparo recursal e postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que não reúne condições de arcar com as custas processuais e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e/ou de sua família. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, embora a agravante já tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça no juízo a quo, nos IDs 100673341, 100675304, 80530924 e 80530925, este pedido não foi apreciado. Ademais, a agravante sequer instruiu os autos processuais com a declaração de hipossuficiência financeira, tampouco apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. É possível depreender, dos autos de origem, que a agravante colaciona documentação acerca de suas despesas com gastos médicos, além das contas de água e energia. Não obstante, não é possível averiguar qual o rendimento mensal obtido pela requerente, o que poderia ser comprovado através de contracheque, da carteira de trabalho com vínculo atual ou da Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal do corrente exercício. Destaque-se que somente consta nos autos cópia de folhas da carteira de trabalho da agravante, cujo último vínculo trabalhista data de 1987, o que não é capaz de demonstrar a sua renda mensal obtida atualmente. No mesmo sentido, não foi possível verificar a juntada de declaração de hipossuficiência assinada pela requerente. Assim, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021 às 18:35:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora